Tribunal: STF
Processo: RE 549854
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DE DELEGADO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS/STF 282 E 356. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA/STF 283. MATÉRIA INFRACONSTICIONAL E APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. 
  




1.  A decisão agravada entendeu que não se podia dar seguimento ao RE em razão da ausência de prequestionamento dos arts. 1º, III; 5º, § 2º. Estes fundamentos permaneceram inatacados, fazendo incidir o óbice da Súmula/STF 283. 
2.  Quanto ao disposto no art. 8º, VIII, da Constituição Federal, não se pode dar seguimento ao RE, diante da necessidade de apreciação do contexto infraconstitucional do tema e de contexto fático-probatório. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.